Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de guarda unilateral. Filhos menores impúberes. Pretensão advinda da genitora. Aviamento em face do genitor dos infantes. Objeto. Outorga da guarda unilateral e fixação do convívio paterno-filial. Ausência de relacionamento afetivo entre o par parental. Reestabelecimento da guarda compartilhada, com lar de referência materno. Desconformidade com o melhor interesse das crianças. Fatos desabonadores das posturas e condutas do pai. Subsistência. Parecer técnico psicossocial. Corroboração. Compartilha. Inviabilidade. Risco de afetação das integridades físicas, psíquicas e emocionais dos filhos. Exercício da guarda unilateral pela mãe. Ratificação. Privilegiação da proteção integral. Regime de convivência paterna. Modulação. Supervisão pelos progenitores paternos. Descabimento. Instabilidade e insegurança do ambiente paterno. Modalidade assistida na residência da guardiã. Recomendação. Reafirmação. Restrição do direito de visitas. Prevalência dos melhores interesses e bem-estar dos menores. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação de modificação de guarda manejada em seu desfavor pela genitora da prole comum, julgara procedente o pedido inicial deduzido, concedendo à mãe a guarda unilateral dos filhos menores impúberes e estabelecendo o convívio paterno-filial na modalidade assistida, sob o prisma de que a subsistência de fatos desabonadores do réu, no momento, recomendaria a adoção dessas medidas de caráter excepcional.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição (i) da possibilidade de sobejar imediatamente retomada a guarda compartilhada dos filhos comuns dos litigantes, com lar de referência materno, ou se o conjunto fático-probatório retratado legitima a conclusão de que a ratificação da concessão da guarda unilateral à genitora é o que atende aos melhores interesses e à proteção integral dispensados aos infantes pelo sistema legal; e, ultrapassada essa assimilação, (ii) da viabilidade de o convívio paterno-filial, fixado na modalidade assistida, ser modulado, a fim de ser o supervisionamento das visitas exercido pelos avós paternos, e não na residência da genitora.
III) Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez tendo-lhe sido deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício em seu favor.
4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados ao genitor e os conferidos aos filhos menores é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste às crianças de terem suas integridades físicas e higidezes psicológicas preservadas, garantindo-lhes o bem-estar e a possibilidade de ser relegado o direito inerente ao poder familiar conferido ao pai para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada.
5. Sobejando indícios veementes, e não meras alegações desprovidas de ressonância material, de que o genitor não ostenta aptidão de se afigurar guardião dos filhos menores, ainda que sob a forma compartilhada, ante a verificação de comportamentos desconformes com os deveres e obrigações intrínsecos e/ou posturas não condizentes com as qualidades de pai, a mitigação do poder familiar e dos atributos a ele inerentes consubstancia imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos dos filhos menores, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhes é conferida pelos legisladores constitucional e ordinário (CF, art. 227 e ECA, arts. 18 e 157).
6. Apreendido que a genitora reúne melhores condições de manter a guarda unilateral da prole comum e subsistindo fatos que, momentaneamente, desabonam o genitor e recomendam que seja mitigado o poder familiar que o assiste, tal como os correlatos atributos – como o exercício da compartilha –, ante a instabilidade que paira sob a entidade familiar paterna, deve preponderar a situação de fato já consolidada junto à família materna, sobretudo por divisar-se o núcleo familiar em que estão inseridas as crianças, em consonância aos seus melhores interesses e às prerrogativas às formações pessoais e afetivas, aos desenvolvimentos saudáveis e aos equilíbrios emocionais que lhes são inerentes.
7. O convívio, a interação e o relacionamento entre filhos e genitores é inerente ao universo das relações familiares, soando como excepcional a limitação da convivência dum dos genitores com a prole, segundo o melhor interesse dos infantes, pois ainda em formação e sob a influência direta dos ascendentes, e, sob essa conformação e em compasso com a doutrina da proteção integral, em situação que permite a assimilação de que a residência paterna se afigura instável e insegura para o exercício do convívio paterno-filial na modalidade assistida, indicando que o ideal é que a convivência do genitor com os filhos menores seja materializada mediante visitas na residência materna, sob supervisão de familiar materno e em horários determinados, essa fórmula de convivência deve ser preservada e viger enquanto não patenteado que sua alteração se coaduna com o resguardo das integridades físico-psíquicas dos infantes e com seu melhor interesse.
IV) Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.